Tribunal: TJPA
Processo: 0803442-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803442-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

AGRAVADO: THALHIDDY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SERASAJUD. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS SEM EXAURIMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que indeferiu a reiteração do uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD para localização e constrição de bens do executado, sob o fundamento de que diligências anteriores haviam sido infrutíferas e que a repetição resultaria em movimentação processual desnecessária. O agravante alegou violação à efetividade da execução fiscal, destacando a jurisprudência do STJ que admite a reiteração das medidas e a prioridade legal da penhora em dinheiro. Requereu o deferimento das medidas constritivas eletrônicas, inclusive com uso da funcionalidade “teimosinha”, e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a reiteração de diligências via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, mesmo após tentativas anteriores frustradas; e (ii) estabelecer se é admissível a negativa genérica do uso de tais ferramentas na execução fiscal, sem fundamentação concreta baseada nas circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.807.180/PR), reconhece que o art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, permitindo a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, independentemente do exaurimento de outras medidas, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito.

O indeferimento genérico e abstrato de diligências típicas da execução fiscal, com base apenas na alegação de insucesso pretérito ou padronização de petições, fere os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da cooperação, exigindo motivação concreta e específica.

O STJ também admite a reiteração automática de ordens de bloqueio de valores via SISBAJUD (“teimosinha”), por tempo determinado, como meio legítimo de garantir a efetividade da execução (REsp 2.034.208/RS), desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD integram a rotina contemporânea do processo executivo e não exigem esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, sendo sua utilização recomendada para evitar a frustração da execução e a dilapidação patrimonial.

A negativa de acesso a tais sistemas, sem justificação concreta, acaba por criar barreira indevida ao exercício regular da jurisdição executiva e contraria o entendimento consolidado do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD constitui medida ordinária e legítima na execução fiscal, prescindindo do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

A reiteração de ordens eletrônicas de constrição patrimonial, inclusive por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, é admitida desde que por prazo determinado e com observância da razoabilidade e da menor onerosidade.

A negativa genérica e abstrata de tais diligências, sem fundamentação concreta extraída do caso, configura afronta aos princípios da efetividade da execução, da duração razoável do processo e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IV, 782, § 3º, 797, 805 e 835, I; LEF, art. 11; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.02.2021; STJ, REsp 2.034.208/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, j. 15.12.2022; TJPA, AI 0816672-83.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02.2024; TJPA, AI 0813031-87.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
THALHIDDY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
, no âmbito de uma
execução fiscal
movida para a cobrança de crédito tributário inscrito em
Certidão de Dívida Ativa
.

Síntese dos fatos.

O Estado do Pará, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, insurge-se contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD para a busca e penhora de bens do executado, sob o argumento de que tais diligências já foram realizadas anteriormente sem êxito, sendo, portanto, medidas inócuas.

O agravante sustenta que a execução fiscal visa à cobrança de crédito tributário regularmente constituído e inscrito na Certidão de Dívida Ativa.

Aduz que o executado não efetuou o pagamento da dívida e não ofereceu bens à penhora.

Afirma que o magistrado de primeira instância indeferiu a reiteração das consultas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, alegando que as tentativas anteriores não tiveram êxito e que a repetição dessas medidas apenas geraria movimentação processual desnecessária.

O recorrente informa que o indeferimento das diligências contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a possibilidade de reiteração das tentativas de bloqueio de bens via SISBAJUD e RENAJUD sem a necessidade de esgotamento prévio de outros meios de execução.

Que a decisão recorrida impede o Estado do Pará de exercer plenamente seu direito de cobrar créditos tributários, favorecendo o inadimplemento do devedor em detrimento do interesse público.

Aduz que o STJ consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode requerer sucessivas tentativas de penhora online via SISBAJUD, sem necessidade de exaurir outras diligências, conforme precedentes jurisprudenciais mencionados na petição.

Além disso, informa que a ordem de penhora online tem prioridade na execução fiscal (art. 11 da Lei de Execução Fiscal – Lei 6.830/80), o que justifica a insistência na reiteração dos bloqueios.

Que a ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, que permite a repetição automática do bloqueio de valores até o alcance do montante devido, já foi reconhecida pelo STJ e por Tribunais Estaduais como um meio legítimo de satisfação do crédito tributário. Além disso, informa que o RENAJUD e o SERASAJUD são ferramentas legítimas e indispensáveis para localizar bens do devedor e garantir o cumprimento da execução fiscal, sendo indevida a recusa do magistrado em utilizá-los.

Que a impossibilidade de utilização das ferramentas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD pode comprometer a efetividade da execução fiscal, permitindo que o executado oculte bens ou dilapide seu patrimônio, tornando a dívida incobrável.

Assevera que a demora no deferimento dessas medidas pode gerar
prejuízo irreversível ao erário
, uma vez que a execução fiscal pode restar frustrada.

Diante do exposto, o Estado do Pará requer:

O recebimento e processamento do Agravo de Instrumento
, por preencher todos os requisitos de admissibilidade.

A concessão da antecipação da tutela recursal
, determinando
imediatamente
o deferimento das ordens de bloqueio via
SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD
.

No mérito, o provimento integral do recurso
, reformando-se a decisão recorrida e permitindo a realização das diligências requeridas para garantir a satisfação do crédito tributário.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória
deferindo
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a adoção imediata das medidas requeridas pelo agravante, notadamente as restrições via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD – Id. 25169019.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de agravo – Id. 26386156.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 27606055.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito

O núcleo do desacerto da decisão agravada reside em transformar a ausência de êxito pretérito em presunção perene de inutilidade futura, e, ainda, em recusar, por fundamentação genérica, o uso de instrumentos que integram a rotina contemporânea do processo executivo, especialmente na execução fiscal, em que o tempo, mais do que variável neutra, opera como fator de corrosão da efetividade e como incentivo involuntário à ocultação patrimonial.

A crítica judicial à “padronização” de petições não substitui, em termos de motivação idônea, a demonstração de que a medida é ilegal, desnecessária ou desproporcional no caso concreto; e tampouco autoriza, como regra, vedação abstrata a mecanismos processuais legítimos, sobretudo quando tais mecanismos são, por desenho institucional, de acesso exclusivo do Judiciário e, por isso mesmo, vinculados ao dever de cooperação e de concretização do resultado útil da jurisdição executiva.

Com efeito, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao julgar sob o rito repetitivo, firmou tese no sentido de que o art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito constante da CDA.

Trata-se do REsp 1.807.180/PR, julgado em 24/02/2021, cuja tese é expressamente transcrita nas razões recursais. A consequência lógica dessa diretriz é clara: não se cuida de faculdade discricionária do julgador negar, em bloco e por conveniência administrativa, medida executiva típica destinada a incrementar a efetividade da cobrança; a recusa exige motivação concreta, ancorada em peculiaridade do caso, e não em juízo abstrato de improdutividade. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL . POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§ 3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR . ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL . APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA . CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13 .655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1 .036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se o art . 782, § 3º do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais. 2. O art. 782, § 3º do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art . 771 dispõe que"este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial". 3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, § 3º, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes .", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 4. O art. 782, § 5º, ao prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial .", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas. 5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6 .830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, § 3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts . 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. 6 . O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, § 3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. 7 . A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art . 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei. 9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art . 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto. 10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art . 805 do CPC. Precedentes do STJ. 11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art . 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB)-, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art . 5º, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado"). 12. Com base no art . 927, § 3º, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo. 13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA .". 14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15 . Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ .
(STJ - REsp: 1807180 PR 2019/0093736-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2021 IP vol. 127 p. 303)

No mesmo vetor de efetividade, o STJ reconhece a legitimidade da modalidade de reiteração automática de bloqueios no SISBAJUD (“teimosinha”), desde que por prazo determinado, salientando que a ferramenta visa aumentar a efetividade das decisões e dar concretude à prioridade de penhora em dinheiro, sem que se possa reputá-la, por si, ilegal, recomendando-se apenas avaliação concreta e respeito à menor onerosidade, se houver alternativa equivalente.

No REsp 2.034.208/RS, a Primeira Turma assentou que a reiteração automática limitada no tempo, como por 30 dias, não inviabiliza a atividade do devedor no longo prazo e se orienta pelos arts. 797 e 835 do CPC, sendo provido o recurso especial. Tal precedente dialoga diretamente com o fundamento do Juízo a quo, pois demonstra que a suposta “inocuidade” não se presume e que o sistema tecnológico existe precisamente para superar a frustração pontual de buscas únicas, sobretudo quando o fluxo financeiro é dinâmico. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA . TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1 . O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito . 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4 . Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)

Ainda, a jurisprudência citada nos autos ressalta que, para a utilização de ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não se exige esgotamento de diligências extrajudiciais, por se tratarem de instrumentos ordinários e vocacionados à cooperação e à efetividade. A propósito, constam dos anexos referências a julgados que consolidam a desnecessidade de prévio exaurimento e a legitimidade de tais pesquisas, inclusive em sede de execução fiscal.

No âmbito desta Corte, há precedente no sentido de que INFOJUD e RENAJUD podem ser utilizados para homenagear a efetividade da execução, sem obrigatoriedade de exaurimento de vias extrajudiciais, reformando-se decisão que havia indeferido tais diligências. Vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
UTILIZAÇÃO
DO SISTEMA INFOJUD E
RENAJUD
. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Trata-se de
agravo
de instrumento contra decisão que, em sede de
execução

fiscal
, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo INFOJUD e o bloqueio de veículos via sistema
RENAJUD
.; 2- O sistema INFOJUD e o
RENAJUD
podem ser utilizados como forma de homenagear a efetividade da
execução
, sem que seja obrigatório o prévio exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor; 3-
Agravo
de Instrumento conhecido e provido.
(TJ-PA -
AGRAVO
DE INSTRUMENTO: 08166728320238140000 18217224, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público).

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO

FISCAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS DO AGRAVADO. SISTEMA
RENAJUD
. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRECEDENTES NO STJ. DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos da Ação de
Execução

Fiscal
ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, indeferiu o pedido de constrição de veículos em nome do executado, via sistema
RENAJUD
; II - A inserção de restrições em veículos automotores, via sistema
RENAJUD
, é perfeitamente admitida e justificável, como forma de evitar atos fraudulentos à
execução
e possibilitar a futura penhora do bem e a satisfação do crédito executado, assegurando, por conseguinte, a efetividade da tutela jurisdicional; III - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a
utilização
dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e
RENAJUD
; IV – Recurso conhecido e julgado provido, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a determinação de constrição de veículos registrados, via
RENAJUD
, em nome do agravado, nos autos da Ação de
Execução

Fiscal
nº 0001043-86.2016.8.14.0020.
(TJ-PA -
AGRAVO
DE INSTRUMENTO: 08130318720238140000 19760261, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
UTILIZAÇÃO
DE SISTEMAS
RENAJUD
, SISBAJUD E SERASAJUD ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA . EFETIVIDADE DA
EXECUÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
Agravo
de Instrumento interposto por MG Comércio de Combustíveis Ltda contra decisão do Juízo da 3ª Vara de
Execução

Fiscal
de Belém/PA, nos autos da
Execução

Fiscal
n . 0859350-20.2022.8.14 .0301, que determinou a restrição de veículos via
RENAJUD
e a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, mesmo antes da citação válida. O agravante alegou nulidade da citação, ilegalidade das medidas constritivas prévias e requereu a suspensão da decisão, com posterior provimento do recurso para desconstituí-la. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a
utilização
dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial —
RENAJUD
, SISBAJUD e SERASAJUD — antes da citação válida do executado; e (ii) estabelecer se a citação realizada em endereço diverso e por pessoa estranha à lide invalida os atos subsequentes da
execução
. III. RAZÕES DE DECIDIR. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
utilização
dos sistemas
RENAJUD
, SISBAJUD e INFOJUD como instrumentos ordinários e legítimos para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento prévio de medidas extrajudiciais. A atual orientação do STJ, inclusive no Tema Repetitivo nº 1026, reconhece a legalidade da inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, ainda que não esgotadas outras diligências, como medida voltada à efetividade da
execução
. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a citação da parte executada foi efetivada, com decurso in albis do prazo legal para pagamento voluntário, legitimando o prosseguimento da
execução
e o uso dos meios eletrônicos. As medidas de restrição patrimonial adotadas estão em consonância com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, e não configuram exceção, mas sim regra procedimental nas execuções fiscais modernas. Considerando o julgamento do mérito do
Agravo
de Instrumento, restou prejudicado o
Agravo
Interno interposto contra a decisão liminar que negara o efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A
utilização
dos sistemas
RENAJUD
, SISBAJUD e SERASAJUD constitui medida legítima e ordinária na
execução

fiscal
, prescindindo do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. Comprovada a citação válida e o decurso in albis do prazo para pagamento, são legítimos os atos constritivos patrimoniais realizados na fase inicial da
execução
. A
execução

fiscal
moderna autoriza a adoção de medidas eletrônicas de constrição como regra procedimental para garantir a efetividade do crédito público. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 835, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05 .2022; STJ, AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Min . Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.05.2017; STJ, REsp 1.582 .421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05 .2016; TJPA, AI 0813274-31.2023.8.14 .0000, Rel. Des. ty-person">Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 13 .11.2023
.(TJ-PA -
AGRAVO
DE INSTRUMENTO: 08173751420238140000 27288687, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

À luz desse panorama, conclui-se que a decisão agravada, ao indeferir “os pedidos de diligência requeridos” por ausência de “motivo concreto” e “especificação individualizada”, acaba por instituir uma exigência não prevista em lei como condição de acesso aos sistemas, convertendo a técnica de motivação em barreira estrutural à efetividade executiva.

A motivação judicial deve ser qualificada: se a crítica é a repetição, o caminho adequado é modular a medida (por exemplo, delimitar periodicidade, prazo e amplitude), e não suprimir o meio executivo em si; se a preocupação é a menor onerosidade, impõe-se ponderação concreta entre adequação, necessidade e proporcionalidade, e não vedação genérica; se o temor é a movimentação processual estéril, tanto mais justificada é a adoção de ferramentas de automação racional — como a reiteração por prazo certo — que reduzem atos manuais e potencializam resultado, em harmonia com a duração razoável do processo.

É precisamente essa lógica de modulação, e não de proibição, que orienta a tutela recursal já deferida, a qual determinou a adoção imediata das medidas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD. Não se vislumbra, no caso, qualquer elemento documental que autorize afastar a incidência da tese repetitiva do STJ sobre SERASAJUD, nem tampouco fundamento concreto que justifique impedir pesquisas patrimoniais cuja própria razão de ser é reavaliar, periodicamente, a mutabilidade do patrimônio e dos ativos, sobretudo quando o título executivo é público e revestido de presunção de legitimidade até prova em contrário.

Assim, a solução juridicamente correta é dar provimento ao agravo, reformando-se a decisão agravada, para assegurar, em caráter estável, a utilização dos sistemas eletrônicos indicados, confirmando-se integralmente a liminar deferida, com observância, na prática executiva, de critérios de razoabilidade e de delimitação temporal quando se trate de reiteração automática de bloqueios, em linha com o entendimento do STJ acerca da “teimosinha” por prazo determinado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para REFORMAR a decisão agravada e CONFIRMAR integralmente a liminar anteriormente deferida, mantendo-se a determinação de adoção imediata das medidas de pesquisa e constrição patrimonial, notadamente via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, nos termos da decisão monocrática, prosseguindo-se a execução fiscal com observância da razoabilidade e da delimitação temporal adequada quando utilizada a funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”).

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026